Tribunal: STF
Processo: ARE 1324669
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou procedente a arguição de inconstitucionalidade suscitada pela 5ª Câmara de Direito Público daquele Tribunal.
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 2°; 19, I; e 30 da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque não é cabível recurso extraordinário contra a própria decisão do plenário ou do órgão especial do Tribunal de origem, que resolve o incidente de inconstitucionalidade. A decisão que enseja a interposição do apelo extremo é a do órgão fracionário competente, que completa o julgamento do feito, nos termos da Súmula 513 do Supremo Tribunal Federal, cujo teor segue transcrito:
    “A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão (Câmara, Grupos ou Turmas) que completa o julgamento do feito”.
    Com essa mesma orientação, menciono os seguintes precedentes, entre outros: ARE 1.273.865-AgR/SP, Rel. Min. Presidente; RE 528.869-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 793.389-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.063.728-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes; AI 197.540/SE e AI 218.891/SP, Rel. Min. Sydney Sanches; AI 655.539/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 100.280/MG, Rel. Min. Francisco Rezek; RE 541.798/RS, Rel. Min. Ayres Britto; ARE 944.358-AgR-AgR/RJ e RE 502.069/RS, Rel. Min. Celso de Mello; RE 535.523-AgR/MT, AI 727.666/SP e RE 601.981/PR, de minha relatoria.
    Assim, verifico que o recurso extraordinário foi interposto prematuramente, uma vez que a decisão que enseja a interposição do apelo extremo não é a do órgão especial que julgou o incidente de inconstitucionalidade, mas aquela proferida, posteriormente, pelo órgão competente que completa o julgamento do feito, o que não ocorreu no caso em questão.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator